Tribunal: TJDFT
Processo: 0743808-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. EXONERAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Cumpridos os respectivos termos contratuais e deferida a exoneração solicitada, não há óbice à postulação de nomeação/substituição de novo administrador-depositário judicial a fim de dar continuidade à penhora de percentual do faturamento da empresa, nos termos do art. 869, § 1o e § 2o, do CPC.
2. A violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário da parte executada.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.